Tribunal: TJDFT
Processo: 0012015-98.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0012015-98.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: LUCIANO MORAIS DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 63764417. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora